Tribunal: TCU
Processo: 005.604/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 390101 (Objeto: Graves violações trabalhistas dentro uma concessão Federal)

Inteiro teor:
Acórdão 3907/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato de Concessão 01/2023, firmado entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a concessionária Via Araucária Concessionária de Rodovias S.A. (Via Araucária), relativas a indícios de descumprimento de obrigações trabalhistas, conforme denúncia inicial tarjada (peça 5); Considerando que embora os indícios de irregularidades apontados, relacionados ao Contrato de Concessão 01/2023, firmado entre a ANTT e a concessionária Via Araucária, possuírem razoável potencial de ocorrência, verifica-se que dizem respeito a descumprimentos de obrigações trabalhistas, cuja fiscalização compete ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério do Trabalho e Emprego; Considerando que os requisitos de admissibilidade não estão presentes; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como denúncia, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos art. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e nos arts. 103, § 1o e 105, da Resolução - TCU 259/2014; b) comunicar os fatos ao Ministério do Trabalho e Emprego para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Controladoria Geral da União, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da denúncia tarjada (peça 5), desta deliberação e da instrução (peça 6); c) informar à Agência Nacional de Transportes Terrestres e ao denunciante deste acórdão, destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos art. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU no 259/2014. 1. Processo TC- Processo 005.604/2025-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.